Tribunal: TJSP
Processo: 1022747-52.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e pedido liminar. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Protesto de cambial. Inexigibilidade dos débitos e ilegalidade dos protestos reconhecidos em sentença e não impugnados em recurso pelas rés. Danos morais. Cabimento. Valor fixado dentro dos

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e pedido liminar. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Protesto de cambial. Inexigibilidade dos débitos e ilegalidade dos protestos reconhecidos em sentença e não impugnados em recurso pelas rés. Danos morais. Cabimento. Valor fixado dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sucumbência exclusiva das rés. Recurso provido.